Tribunal: TJSP
Processo: 1004606-53.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – LOTEAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de indenização por desapropriação indireta dos lotes de nos 01 e 10, da quadra 22, do loteamento Jardim Higienópolis, no Município de São José do Rio Preto, sob a alegação de que o requerido se apossou ilegalmente de parte destes imóveis, sem o devido procedimento expropriatório e a prévia e justa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – LOTEAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido de indenização por desapropriação indireta dos lotes de nos 01 e 10, da quadra 22, do loteamento Jardim Higienópolis, no Município de São José do Rio Preto, sob a alegação de que o requerido se apossou ilegalmente de parte destes imóveis, sem o devido procedimento expropriatório e a prévia e justa indenização – Inocorrência - O plano de loteamento da área em que se acham os dois lotes, objetos da lide, denominado Jardim Higienópolis, fora aprovado pelo Município, a pedido do, à época, proprietário da área, o Sr. Antônio Feres Kfouri, no mês de maio do ano de 1958 (f. 72), documento de onde também é possível constatar que o próprio loteador ficou como o encarregado da abertura de suas respectivas ruas – Laudo pericial que concluiu que como as demarcações de arruamento, quadras e lotes e, consequentemente, as obras de aberturas de ruas são obrigações legais do loteador, presume-se que, a retificação do traçado original da Rua Abrão Thomé tenha se dado por iniciativa do próprio loteador - Fotos de fls. 76, do ano de 1971, e fls. 77, do ano e 1983, que bem ilustram que desde aquela época, a Rua Abrão Thomé, sequer era pavimentada e já possuía o seu traçado atual – Ausência de prova de que houve desapropriação indireta pelo Município requerido - Desapropriação indireta não caracterizada - Ratificação dos fundamentos da R. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004606-53.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes PATRICIA INÊS KFOURI RUBENS, RENATO FERES
KFURI, JOSELI MICHIELETTO, MARIA LUCIA KFURI, JOSÉ ROBERTO
KFURI, CECILIA HELENA DO VAL KFURI, JOSÉ FERES KFURI JUNIOR,
MONICA KFURI, MARIA CHRISTINA KFURI RANGON, ROGERIO
RANGON, JOSÉ EDUARDO KFURI, THOMAS CHRISTIAN RUBENS,
JOSÉ RICARDO KFURI e CHERYL WOOLFOLK KFURI, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Ademir Perez
Junior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 17.932
APELAÇÃO No 1004606-53.2015.8.26.0576
APELANTES : PATRÍCIA INÊS KFOURI RUBENS E OUTROS
APELADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
LOTEAMENTO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
Pedido de indenização por desapropriação
indireta dos lotes de nos 01 e 10, da quadra 22, do
loteamento Jardim Higienópolis, no Município de São José
do Rio Preto, sob a alegação de que o requerido se apossou
ilegalmente de parte destes imóveis, sem o devido
procedimento expropriatório e a prévia e justa indenização
Inocorrência - O plano de loteamento da área em que se
acham os dois lotes, objetos da lide, denominado Jardim
Higienópolis, fora aprovado pelo Município, a pedido do, à
época, proprietário da área, o Sr. Antônio Feres Kfouri, no
mês de maio do ano de 1958 (f. 72), documento de onde
também é possível constatar que o próprio loteador ficou
como o encarregado da abertura de suas respectivas ruas
Laudo pericial que concluiu que como as demarcações de
arruamento, quadras e lotes e, consequentemente, as obras
de aberturas de ruas são obrigações legais do loteador,
presume-se que, a retificação do traçado original da Rua
Abrão Thomé tenha se dado por iniciativa do próprio
loteador - Fotos de fls. 76, do ano de 1971, e fls. 77, do ano
e 1983, que bem ilustram que desde aquela época, a Rua
Abrão Thomé, sequer era pavimentada e já possuía o seu
traçado atual
Ausência de prova de que houve
desapropriação indireta pelo Município requerido -
Desapropriação indireta não caracterizada - Ratificação dos
fundamentos da R. sentença, cujos elementos de convicção
não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009)

Sentença mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de Ação de Desapropriação Indireta
proposta por PATRÍCIA INÊS KFOURI RUBENS E OUTROS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, na qual
alegam que são proprietários dos Lotes 01 e 10, da Quadra 22 do Jardim
Higienópolis (Matrículas nos 47.729 e 46.261 do 2o CRI) e que o Município
requerido teria se apossado, ilegalmente, de parte destes para a abertura
da Rua Abrão Thomé, sem, contudo, observar o devido procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
expropriatório e sem fazer o prévio pagamento.
Afirmam que o referido apossamento ocorreu
bem antes dos mesmos herdarem os referidos lotes e que, tal conduta do
ente público caracteriza clara hipótese caso de desapropriação indireta.
Diante disso, ingressaram com a presente ação
pleiteando sua procedência para condenar o Município de São José do Rio
Preto a pagar indenização, correspondente ao valor atual da área
supostamente expropriada, bem como indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 338/340, cujo relatório se
adota, julgou a ação improcedente, condenando os autores ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, par. 3o, do CPC.
Inconformados apelam os autores, objetivando a
reforma da sentença, repisando os mesmos argumentos da inicial (fls.
342/353).
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
358/367, com preliminar de prescrição.
Julgamento realizado em 31/07/2019.
Certidão de trânsito em julgado às fls. 385.
Petição dos atuais patronos dos apelantes
alegando nulidade de todos os atos realizados após a distribuição do
recurso de apelação no Tribunal, uma vez que não foram intimados, mesmo
tendo informado nos autos o substabelecimento sem reserva de poderes
aos anteriores defensores (fls. 389/391).
Despacho do D. Juízo “a quo” determinando o
retorno dos autos a esta Instância (fls. 411).
Certidão da Serventia às fls. 412 informando
que, quando da entrada dos presentes autos em segunda instância, o setor
competente deixou de cadastrar os procuradores dos apelantes
mencionados na procuração acostada às fls. 277, o que foi realizado na
oportunidade em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
Determinação de manifestação da apelada, ante
a alegação do vício processual (fls. 413). Manifestação da apelada (fls.
416/417).
Despacho
deste
Relator
(fls.
418/421)
reconhecendo a irregularidade na ausência de intimação dos patronos dos
apelantes, sendo declarada a nulidade dos atos processuais, posteriores ao
termo de entrada dos autos nesta Superior Instância, com determinação de
renovação da intimação para que fiquem as partes intimadas a se
manifestar, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual.
Certidão de decurso de prazo para as partes se
manifestarem em oposição á realização de julgamento virtual. (fls. 424).
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, cabe destacar o afastamento da
prescrição apontada pela requerida em suas contrarrazões recursais.
Anota-se, de proêmio, ser a desapropriação
indireta uma espécie de intervenção do Estado na propriedade privada que
retira do proprietário a sua propriedade, ou seja, é o apossamento de bem
particular pelo poder público sem a correta observância dos requisitos da
declaração e indenização prévia.
No presente caso, constata-se que esta ação foi
intentada pelos sucessores do proprietário que, por força disso, somente
tomaram conhecimento do fato após a transmissão para si dos bens em
inventário que tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de São José do Rio Preto/SP (processo 1786/06), quando então
ficaram sabendo ou se pode presumir essa ciência, da expropriação de
seus bens pelo ente público.
No caso, o suposto apossamento administrativo
teve início quando ainda vigia o Código Civil de 1916, que previa vinte anos
para a usucapião extraordinária (art. 550), prazo que acabou sendo
adotado pela jurisprudência para o ajuizamento da ação de desapropriação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
5
indireta, sedimentando-se o entendimento nesse sentido mediante a
Súmula 119 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte
teor: “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”.
Não obstante, em janeiro de 2003 entrou em
vigor o Novo Código Civil, que reduziu para quinze anos o prazo da
usucapião, lapso que fica diminuído para dez anos “se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo” (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
em vigor), podendo esta regra ser aqui aplicada, tendo em vista que na
área foi construída uma creche municipal.
E considerando que na data em que entrou em
vigor o Novo Código Civil (11 de janeiro de 2003) ainda não havia
transcorrido mais da metade do prazo prescricional adotado pelo Código
revogado, a prescrição, “in casu”, é decenal, devendo ser contada a partir
da vigência da nova lei, conforme a regra de transição expressamente
prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
A
propósito,
destaca-se
o
entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRESCRIÇÃO.
DIREITO
REAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA.
SÚMULA 119/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART.
1.238,
PARÁGRAFO
ÚNICO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE
TRANSIÇÃO. LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de
1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de
desapropriação indireta prescreve em 20 anos"
(Súmula 119/STJ).
2. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do
usucapião extraordinário para 10 (dez) anos (art.
1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de
então, observadas as regras de transição previstas
no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias
indiretas. Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
6
26/6/2013; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013.
3. Especificamente no caso dos autos, considerando
que o prazo prescricional foi interrompido em
setembro de 1996, com a publicação do Decreto
expropriatório, e que não decorreu mais da metade
do prazo vintenário previsto no Código revogado,
consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002,
incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do
novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista
que a ação foi proposta em 8.8.2007, antes do
transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel
Código Civil, não se configurou a prescrição.
4. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão
inapreciada pelo Tribunal de origem (art. 5o da Lei
11.960/2009), a despeito da oposição de Embargos
Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp
424803 / RS
Rel. Min.HERMAN BENJAMIN
j.
25/08/2015).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO DECENAL.
REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE
2002.?
I - Com fundamento no art. 550 do Código Civil de
1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de
desapropriação indireta prescreve em 20 anos".
Enunciado n. 119 da Súmula do STJ.?
II - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "considerando que a desapropriação
indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder
Público ou sua destinação em função da utilidade
pública/interesse social, com base no atual Código
Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias
indiretas passou a ser de 10 (dez anos)", observada a
regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de
2002 (STJ, AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 11/02/2016). Nesse sentido: STJ, REsp
1.449.916/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017; REsp
1.654.965/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; AgInt no
AREsp
1100607/SC,
Rel.
Ministra
ASSUSETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
7
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 30/06/2017 ).?
III - Especificamente no caso dos autos, considerando
que o prazo prescricional foi interrompido em
setembro de 1999, com a publicação do Decreto
expropriatório, e que não decorreu mais da metade
do prazo vintenário previsto no Código revogado,
consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002,
incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do
novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista
que a ação foi proposta em 16.7.2012, antes do
transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel
Código Civil, não se configurou a prescrição. ?
IV - Agravo interno improvido. ?(AgInt no AREsp
973.683/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
28/08/2017)
Portanto, tendo em vista que os autores tomaram
conhecimento do fato após a transmissão para si dos bens em inventário
que tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São
José do Rio Preto/SP (processo 1786/06), e ingressaram em juízo com a
presente ação em 13 de fevereiro de 2015, dúvida não há quanto à
inocorrência da prescrição, pois no caso concreto o prazo é decenal e o
decurso do lapso prescricional se iniciou no ano de 2006, encerrando-se no
ano de 2016.
Portanto, de rigor o afastamento da prescrição da
ação, nos moldes acima mencionados.
3. Passa-se à análise do mérito.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de Ação de Desapropriação Indireta, na
qual os requerentes alegam que são proprietários dos Lotes 01 e 10, da
Quadra 22 do Jardim Higienópolis (Matrículas nos 47.729 e 46.261 do 2o
CRI) e que o Município de São José do Rio Preto teria se apossado,
ilegalmente, de parte destes para a abertura da Rua Abrão Thomé, sem,
contudo, observar o devido procedimento expropriatório e sem fazer o
prévio pagamento. Afirmaram, outrossim, que o referido apossamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
8
ocorreu bem antes dos mesmos herdarem os referidos lotes e que, tal
conduta do ente público caracteriza clara hipótese caso de desapropriação
indireta, motivo pelo qual pleiteiam a condenação da requerida ao
pagamento de indenização.
Desapropriação indireta é o fato administrativo
pelo qual o Estado se apropria do bem particular, sem observância dos
requisitos da declaração e da indenização prévia. Costuma ser equiparada
ao esbulho podendo ser obstada por meio de ação possessória.
Constitui fundamento da desapropriação indireta
o art. 35 de Decreto Lei no 3.365/41, que dispõe: “Os bens expropriados,
uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de
reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de
desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em
perdas e danos”.
A desapropriação indireta somente se consuma
quando o bem se incorporar definitivamente ao patrimônio público. É a
incorporação que ocasiona a transferência de propriedade para o Poder
Público. A lei expropriatória deixou claro que a
desapropriação indireta provoca o efeito de permitir ao expropriado perdas
e danos.
A ação de desapropriação indireta, de índole
eminentemente indenizatória, é proposta por aquele cujo bem foi objeto de
apossamento administrativo pelo Poder Público, sem prévio procedimento
de desapropriação. Cabe ao autor a comprovação de que a área tenha sido
efetivamente esbulhada pela Administração Pública.
Conforme se colhe dos autos, o loteamento
Higienópolis, onde estão localizados os lotes dos requerentes, foi aprovado
pelo Município de São José do Rio Preto e, nos termos do que dispõe a lei,
em 30 de maio de 1958, as ruas foram abertas e doadas ao mesmo, pelo
loteador Sr. ANTÔNIO FERES KFURI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
9
Observa-se, ainda, que as ruas depois de
abertas pelo loteador em 11/06/1958, foram doadas ao Município de São
José do Rio Preto, sendo certo que não houve nenhuma comprovação de
qualquer declaração de utilidade pública das áreas citadas, o que
descaracteriza de toda forma um apossamento administrativo.
O artigo 3o do Decreto-Lei no 58/1937 dispunha
que:
“A inscrição (do loteamento) torna inalienáveis, por
qualquer título, as vias de comunicação e os espaços
livres constantes do memorial e da planta”.
Em complementação também dispunha o artigo
4o do Decreto-lei no 271/1967:
“Desde a data da inscrição do loteamento passam a
integrar o domínio público do Município as vias e
praças e as áreas destinadas a edifícios públicos e
outros equipamentos públicos, constantes do projeto
e do memorial descritivo.”
E, por fim, o artigo 22 da Lei no 6.766/1979, hoje
em vigor, estatui:
“Desde a data de registro do loteamento, passam a
integrar o domínio do município as vias e praças, os
espaços livres e as áreas destinadas a edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos constantes
do projeto e do memorial descritivo”.
No
presente
caso,
pela
documentação
apresentada, verifica-se que ocorreu uma transferência de área particular,
por iniciativa do seu proprietário/loteador, ao ente público, em virtude de
previsão legal e aprovação de loteamento implantado. Houve um acordo de
vontades entre o administrador e o loteador/proprietário que ofereceu parte
de sua área particular para que mesma tornasse área destinada ao uso
comum em razão do loteamento implantado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
10
De outro lado, porém, os autores, ora apelantes,
alegam que necessitando o Município de São José do Rio Preto de
proceder a abertura de via carroçável a Rua Abrão Thomé, acabou por
simplesmente invadir e apossar-se administrativamente de parte dos
terrenos descritos na inicial, estabelecendo a abertura da via carroçável,
asfaltando-a e colocando-a à disposição dos munícipes, sem contudo,
legalmente desapropriar o bem imóvel de propriedade dos ora apelantes e
nem pagar, previamente, o preço justo.
O D. Juízo “a quo” determinou a realização de
perícia técnica para esclarecer os fatos debatidos pelas partes.
O Perito Judicial após a realização da vistoria no
local, assim concluiu (fls. 182):
a) Não há como afirmar o que motivou a alteração do
traçado da Rua Abrão Thomé que culminou com a
supressão dos lotes 01 e 10 da quadra 22 em razão
do lapso de tempo em que ocorreu a retificação, bem
como pela ausência de qualquer documento oficial ou
mesmo extra-oficial que ateste o ocorrido;
b) Como as demarcações de arruamento, quadras e
lotes e, consequentemente, as obras de aberturas de
ruas são obrigações legais do loteador, presume-se
que, a retificação do traçado original da Rua Abrão
Thomé tenha se dado por iniciativa do próprio
loteador;
c) Independentemente da causa da retificação do
traçado original da Rua Abrão Thomé, a supressão
da área de 330,00m2 (trezentos e trinta metros
quadrados), importa no valor de R$ 360.400,00
(Trezentos e sessenta mil e quatrocentos reais)
conforme estimativa de valor obtida por este perito e
demonstrada no relatório estatístico aduzido junto ao
anexo 01.

Cabe consignar, que as fotos aéreas juntadas
aos autos (fls. 76/77) demonstram que tanto aquela tirada no ano de 1971
como a outra tirada no ano de 1983, bem delineiam que desde aquela
época, a Rua Abrão Thomé, sequer era pavimentada e já possuía o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
11
traçado atual, conforme consignado pela prova pericial (fls. 182/183).
Assim, se o próprio loteador/proprietário abriu as
ruas, inclusive a Abrão Thomé, da forma como está in locu, e doou ao
Município as áreas destinadas a estas, por livre e espontânea vontade, não
há que se falar em desapropriação indireta, como assim pleiteiam os
apelantes.
Logo, descaracterizado o desapossamento ilícito
pelo Município, não há falar em indenização, uma vez que inexistiu
desapropriação indireta.
4. Verifica-se, assim, que a r. sentença recorrida
bem analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o
princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
As razões recursais não infirmam os elementos
de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam ratificados
(artigo 252 do Regimento Interno/2009) e parcialmente transcritos abaixo:
____________________________________________________________
“(...)
A ação não procede.
Segundo consta dos autos, o plano de loteamento da área
em que se acham os dois lotes, objetos da lide, denominado Jardim
Higienópolis, fora aprovado pelo Município, a pedido do, à época,
proprietário da área, o Sr. Antônio Feres Kfuri, no mês de maio do ano de
1958 (f. 72), documento de onde também é possível constatar que o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
12
loteador ficou como o encarregado da abertura de suas respectivas ruas.
Daí não ser possível inferir de outra forma, que não a de
que o próprio loteador tenha realizado o plano de abertura de vias.
De outra parte, inadmissível presumir, até porque nada
nesse sentido há nos autos, seja o Município o responsável pela realização
do destroncamento da Rua Abrão Thomé pelo simples fato de não estar de
acordo com aquele traçado retilíneo originalmente aprovado.
Veja-se que, segundo a disciplina vigente à época -
Decreto-lei no 58, de 10 de dezembro de 1937 - O plano de loteamento
poderá ser modificado quanto aos lotes não comprometidos e o de
arruamento desde que a modificação não prejudique os lotes comprometidos
ou definitivamente adquiridos, se a Prefeitura Municipal aprovar a
modificação (g.n. - § 4o; art. 1o).
O que só reforça a conclusão de que ao loteador cabia a
realização de eventuais modificações, competindo ao ente municipal, se o
caso, a sua aprovação.
E, das peças derradeiramente juntadas pelos autores,
diversamente do que podiam crer, serviram as mesmas apenas ao deslinde
da controvérsia em seu desfavor.
Pois, como se vê do documento de f. 300, os lotes que
sofreriam eventual expropriação não são os mesmos (11 e 12 da quadra 22,
Bairro Higienópolis) de que trata esta demanda. O que ainda faz conjecturar
vez que também se mostram atingidos pelo desvio ali exposto os lotes
objetos desta lide - que tais espaços já se encontravam incorporados ao
domínio público por ato voluntário do próprio loteador e proprietário. Inclusive
porque se trata da projeção das quadras modificadas, conforme planta
aprovada em 22/07/82 (g.n.), o que confere com o que se extrai das fotos
de f. 76, do ano de 1971, e f. 77, do ano e 1983, as quais bem ilustram que
desde aquela época, a Rua Abrão Thomé, sequer era pavimentada e já
possuía o seu traçado atual, conforme consignado pela prova pericial (f.
182/183).
Destarte, diante de todo o acima exposto e o mais que dos
autos consta, de apossamento administrativo não há falar.
Mais não é preciso acrescentar.
Isto posto, julgo improcedente a ação, extinguindo-se o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil.
Sucumbente, arca a parte autora com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3, inc. I, do CPC.
(...)”
__________________________________________________________________
Ressalto, em remate, que a r. sentença deu o
correto entendimento à lide e enfocou as matérias necessárias à motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004606-53.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto
13
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao resultado
do julgado, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Por fim, sendo mantida a r. sentença, condeno
os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados,
em mais 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
6. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator